Tribunal: TJPA
Processo: 0007483-11.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007483-11.2020.8.14.0133

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007483-11.2020.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS.

DEFENSORA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÕES
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENCIA
.
CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO, NOTADAMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO APELANTE.
DOSIMETRIA DA PENA
. REFORMA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL.
COMPROVADA SUA UTILIZAÇAO SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não comporta a alegação de

insuficiência de provas, uma vez que a materialidade delitiva vem demonstrada por meio do auto de apresentação/apreensão e auto de entrega de objeto, ao passo que

a autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive pela confissão do apelante.

2. Incabível o redimensionamento da pena-base, na medida em que a motivação adotada para negativar os vetores se revela adequada, pois indica com precisão os elementos não integrantes do tipo penal e obtidos durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa.

3. Quanto ao afastamento da majorante por ausência de lastro probatório insuficiente para seu reconhecimento a jurisprudência vem sedimentada quanto a desnecessidade do termo de apreensão ou laudo da potencialidade lesiva do objeto, desde que comprovada, por outros meios, sua utilização para intimidação,
in casu
, por declarações da ofendida.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
FLÁVIO DOS SANTOS CHAGAS
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 15098441, fls. 02/04)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 135 (cento e trinta e cinco) dia-multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (ID 14222463).

Em suas razões recursais a defesa requer: a) a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria; b) que sejam afastados os vetores negativos referente a culpabilidade e circunstâncias do crime, ou recalculada a fim do quantum atender aos ditames dos Tribunais Superiores; c) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e; d) prequestionamento da matéria (ID 15098548)

Em contrarrazões recursais o
parquet
, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e seu desprovimento (ID 15098551)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15287757)

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Por meio de apelação criminal, busca a defesa a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas, sem, contudo, apontar quais as razões de sua insatisfação, pois, de forma genérica, apontou que as testemunhas de acusação trouxeram poucas informações para o esclarecimento dos fatos. Quanto aos depoimentos policiais, alega que os agentes públicos são inclinados a legitimar suas condutas, de modo que devem ser analisados com cautela. Porém, novamente, sem apontar os motivos de sua insatisfação.

Em que pese a alegação da defesa sobre a valoração do testemunho dos agentes de segurança pública e vítimas, o entendimento da jurisprudência aponta constituir este meio de prova valido e idôneo, além de possuir especial valor probante, ainda mais quando se complementam.

Sobre o tema,
in verbi:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu
.
Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão
.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
.
Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Portanto, dos autos se extrai da dilação probatória instruída pelo juízo
a quo
, que as declarações das vítimas se harmonizam, pois descrevem a maneira como se desenvolveu

a empreitada criminosa, tendo reconhecido o apelante como autor do crime, além de ter sido encontrado de posse da res furtiva, conforme testemunho policial.

Ademais, o apelante confessou a autoria do crime durante seu interrogatório judicial.

De modo que, restou devidamente demonstrado, no bojo da instrução processual penal, notadamente quanto aos depoimentos prestados por vítimas e testemunha de acusação, bem como pela confissão do apelante, elementos pertinentes a materialidade e autoria delitiva do crime em discussão, o que afasta, por completo, a frágil tese de ausência de provas sustentada pela defesa,
que tenho como rejeitada.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de diligência pericial sobre a arma apreendida, de modo

a demonstrar sua potencialidade lesiva, e que teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

Na hipótese sub judice, restou claro, pelo depoimento dos ofendidos, que o comparsa do apelante se utilizava de uma arma de fogo no momento do crime, fato, inclusive, admitido pelo próprio apelante por ocasião de seu interrogatório.

No que tange a apreensão e perícia da arma de fogo, o entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade de sua apreensão e perícia para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como já dito, tanto as vítimas como o apelante relatam o uso da arma de fogo quando da abordagem criminosa, não havendo qualquer dúvida sobre a questão.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal"
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

5. In casu, entendeu-se que houve a premeditação do delito e que a ação criminosa foi excessivamente agressiva e violenta, justificando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sendo necessário reexame fático probatório para alterar essa conclusão.

6. Na terceira fase, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que "os delitos de roubo foram praticados por quatro (quatro) agentes e com o emprego de quatro armas de fogo" (e-STJ fl. 416), elementos concretos suficientes para justificar os aumentos da pena efetuados na terceira fase da dosimetria.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Em recente julgado, este E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. 1) PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONCENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO.
VÍTIMA QUE RELATOU EXPRESSAMENTE O EMPREGO DO ARMAMENTO PELO ACUSADO POR OCASIÃO DA ABORDAGEM. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA
. 3) RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE NÃO ALTERA O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. 4) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL APLICADA NA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003992-04.2011.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço. Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 14, TJ/PA
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento das vítimas com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Inicialmente, a defesa sustenta que ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o juiz primevo negativou os vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime. Contudo, se utilizando de fundamentação inidônea, pelo que vem a requer sua exclusão.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15098541):

(...)

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA,
entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado, tendo em vista que invadiu a casa da família para o cometimento do delito
. (...). Quanto às
circunstâncias
, considero como
desfavoráveis
, tendo em vista, o
delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas
, ressaltando que esta circunstância não será considerada como causa de aumento, tendo em vista, o disposto no art. 68, § único do CP, pelo que deixa de ocorrer o bis in idem. (...).

Após observadas as circunstâncias judiciais acima, fixo as penas-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

(...)

No caso vertente, conforme transcrição suso, verifico que o magistrado sentenciante
exasperou a pena-base no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa
em decorrência da
valoração negativa referente a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Deste modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vista como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o quantum de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, coleciona-se julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 17, do E.TJE:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante “
tendo em vista que invadiu a casa da família para o cometimento do delito
”. Não restam dúvidas de que a motivação para elevar a culpabilidade através da entrada do apelante no local de repouso da vítima merece ser considerada como idônea, uma vez que revela maior audácia e periculosidade social do agente.

Sendo assim, mantenho a negativação efetuada.

Relativamente à circunstância do crime, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “
o

delito ter sido praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas
”.

Assim, observa-se que o magistrado utilizou uma das causas de aumento de pena (inciso II, § 2º, do art. 157 do CP) para elevar a pena-base acima do mínimo
, o que

considero motivação adequada, porém, vedada sua reutilização na terceira fase dosimétrica a fim de evitar o
bis in idem
.

Desta feita, mantenho a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Por outro lado, assiste razão a defesa acerca da reforma do quantum de elevação por cada circunstância negativa, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), conforme vasta jurisprudência do STJ.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão mais 01 (um) dia-multa, para cada circunstância judicial desfavorável, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Na
segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, mais 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes a considerar.

Quanto a
terceira fase da dosimetria da pena
, cumpre mencionar que o juízo primevo deixou de majorar a pena quanto ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), pois já valorada quando das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Sobre a o concurso de majorantes,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. REJEITADA. [...]. CONCURSO DE MAJORANTES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - CABIMENTO.
O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Na ausência de fundamentação plausível a justificar a fixação das frações sucessivas ou cumulativas no concurso de majorantes, deve-se aplicar a maior das frações incidentes, consoante entendimento jurisprudencial majoritário
. Precedentes STJ. [...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809919-42.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022). (grifei)

Todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP, pelo que fica a pena aumentada em 2/3 (dois terços)
alcançando o patamar definitivo e concreto de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito, tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena
imposta ao apelante
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/02/2024